Tribunal: CARF
Processo: 10245.003704/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
INSUBSISTÊNCIA DE DÍVIDA. PERDÃO DE JUROS EM CONTRATO DE MÚTUO. OUTRAS RECEITAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECUPERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES A DESPESAS. LUCRO PRESUMIDO.
Devem ser excluídas da base de cálculo do lucro presumido, para determinação do IRPJ, as receitas relativas ao perdão das dívidas de juros, quando os valores recuperados correspondentes às despesas de juros não tenham sequer sido registrados no passivo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
INSUBSISTÊNCIA DE DÍVIDA. PERDÃO DE JUROS EM CONTRATO DE MÚTUO. OUTRAS RECEITAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECUPERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES A DESPESAS. SUBMISSÃO NO PERÍODO DA DESPESA AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO
Excluem­se da base de cálculo do lucro presumido, para determinação da CSLL, as receitas relativas ao perdão das dívidas de juros, quando os valores recuperados correspondentes às despesas de juros não tenham sequer sido registrados no passivo.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.003704/2008-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.673 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
CRISTINA SILVOPASTORIL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
INSUBSISTÊNCIA DE DÍVIDA. PERDÃO DE JUROS EM CONTRATO
DE MÚTUO. OUTRAS RECEITAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
RECUPERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES A DESPESAS.
LUCRO PRESUMIDO.
Devem ser excluídas da base de cálculo do lucro presumido, para determinação
do IRPJ, as receitas relativas ao perdão das dívidas de juros, quando os valores
recuperados correspondentes às despesas de juros não tenham sequer sido
registrados no passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
INSUBSISTÊNCIA DE DÍVIDA. PERDÃO DE JUROS EM CONTRATO
DE MÚTUO. OUTRAS RECEITAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
RECUPERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES A DESPESAS.
SUBMISSÃO
NO
PERÍODO
DA
DESPESA
AO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO
Excluem-se da base de cálculo do lucro presumido, para determinação da
CSLL, as receitas relativas ao perdão das dívidas de juros, quando os valores
recuperados correspondentes às despesas de juros não tenham sequer sido
registrados no passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por dar-lhe provimento. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.003704/2008-81
Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintella,
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo em face
do acórdão 1802-001.618 – 2a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento do CARF, proferido
na Sessão de 10/04/2013, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE OUTRAS RECEITAS. PERDÃO DE JUROS PASSIVOS EM
CONTRATO DE MÚTUO. INSUBSISTÊNCIA DE DÍVIDA. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. TRIBUTAÇÃO.
Constitui receita tributável, devendo ser adicionada ao lucro presumido, o valor
correspondente ao perdão de juros passivos.
PIS E COFINS. REGIME CUMULATIVO. ALARGAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO. ART. 3o, § 1o, DA LEI No 9.718/98. OUTRAS RECEITAS.
PERDÃO
DE
JUROS
PASSIVOS.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ante a redação do artigo 195 da
Carta Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no
sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas,
jungindo-se à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços.
Nesse sentido, em sede de RE, o Pleno do STF, de forma reiterada, declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei no Lei no 9.718/98/98, que
tratava da ampliação do conceito de receita bruta para envolver a totalidade das
receitas auferidas pelas pessoas jurídicas.
Nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 2.346/97, devem os
órgãos julgadores, singulares ou coletivos, de julgamento administrativo,
afastar a aplicação da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Ainda, a partir da Portaria MF no 586, de 2010, que introduziu o art. 62-A No
Regimento Interno do CARF, tem-se que as decisões definitivas de mérito,
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e
543C do Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Em decorrência, no regime cumulativo descabe a tributação, pela Contribuição
para o PIS e da Cofins, das receitas decorrentes do perdão de juros passivos,
em face do alargamento da base de cálculo dessas exações fiscais, de que trata
o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, ter sido declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA: CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, o lançamento decorrente segue a sorte
do lançamento principal, se não houver razão para decidir diversamente.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, DAR PARCIAL provimento ao
recurso, para afastar as exigências relativas à Contribuição para o PIS e à COFINS,
nos termos do voto vencedor. Vencido o Conselheiro Marciel Eder Costa (Relator),
que dava integral provimento ao recurso voluntário. Designado o Conselheiro Nelso
Kichel para redigir o voto vencedor.

Contra este acórdão a Fazenda Nacional também apresentou recurso especial, no
entanto este não foi admitido nos termos do despacho de fls. 1.189-1204, de 4 de janeiro de
2017.
O sujeito passivo questiona a manutenção dos autos de infração do IRPJ e da
CSLL lançados com base no artigo 521 do RIR/99, sob a alegação de ter havido omissão de
receitas correspondentes ao perdão de juros passivos (o sujeito passivo havia tomado empréstimo
e foi beneficiado por um perdão dos juros concedido pela empresa credora, o que foi considerado
receita financeira tributável no regime de lucro presumido). Alega divergência com relação aos
seguintes paradigmas:
Acórdão paradigma 1103-00.472
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
Ementa: LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. PERDÃO DE
JUROS INCORRIDOS.
No regime do lucro presumido, os juros incorridos não reduzem a base de
cálculo do tributo, como despesa, e, portanto, quando perdoados, os valores a
eles relativos (juros) não devem ser computados como receita.
(...)
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade, DAR provi-mento
parcial ao recurso para determinar a exclusão das parcelas da exigência
relativas às infrações definidas como (i) pagamento não comprovado
vinculado a compra de imóvel e (ii) omissão de receita financeira decorrente
de perdão de juros.
Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

Acórdão paradigma 1301-000.950
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
(...)
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. PERDÃO DE JUROS
INCORRIDOS.
No regime do lucro presumido, os juros incorridos não reduzem a base de
cálculo do tributo, como despesa, e, portanto, quando perdoados, os valores a
eles relativos (juros) não devem ser computados como receita.
(...)
Os membros da Turma acordam, por unanimidade, negar provimento ao
recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto proferidos pelo Relator.

Em 25 de abril de 2017 a Presidente Substituta da 1a Seção deu seguimento ao
recurso especial, assim reconhecendo a divergência jurisprudencial (grifos do original):
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Perdão de juros passivos na sistemática de tributação do lucro presumido”
Decisão recorrida:
OMISSÃO DE OUTRAS RECEITAS. PERDÃO DE JUROS PASSIVOS EM
CONTRATO DE MÚTUO. INSUBSISTÊNCIA DE DÍVIDA. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. TRIBUTAÇÃO.
Constitui receita tributável, devendo ser adicionada ao lucro presumido, o valor
correspondente ao perdão de juros passivos.
Acórdão paradigma no 1103-00.472, de 2011:
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. PERDÃO DE JUROS
INCORRIDOS.
No regime do lucro presumido, os juros incorridos não reduzem a base de cálculo do
tributo, como despesa, e, portanto, quando perdoados, os valores a eles relativos (juros)
não devem ser computados como receita.
Acórdão paradigma no 1301-000.950, de 2012:
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. PERDÃO DE JUROS
INCORRIDOS.
No regime do lucro presumido, os juros incorridos não reduzem a base de cálculo do
tributo, como despesa, e, portanto, quando perdoados, os valores a eles relativos (juros)
não devem ser computados como receita.
Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que constitui receita tributável, devendo ser
adicionada ao lucro presumido, o valor correspondente ao perdão de juros passivos, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1103-00.472, de 2011, e 1301-000.950,
de 2012) decidiram, de modo diametralmente oposto, que, no regime do lucro
presumido, os juros incorridos não reduzem a base de cálculo do tributo, como despesa,
e, portanto, quando perdoados, os valores a eles relativos (juros) não devem ser
computados como receita.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões da i. Presidente Substituta da 1a Seção
do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da
Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se o valor relativo a perdão de
juros passivos consiste em receita tributável pelo IRPJ e CSLL para o devedor optante pelo
regime do lucro presumido.
No caso dos autos, em 14 de julho de 2000 e em 31 de agosto de 2001 o sujeito
passivo tomou empréstimo de sociedade estrangeira, sujeito a juros de 12% ao ano, devidamente
registrado no Banco Central do Brasil (BCB). Os juros foram dispensados pelo credor em 21 de
maio de 2004 conforme ofício enviado ao BCB (fls. 123-124).
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

O auto de infração (fls. 251 e seguintes) considerou o valor dos juros perdoados
como receitas financeiras tributáveis, tendo aplicado multa de 75%. A base legal para o auto de
infração de IRPJ foi o artigo 521 do RIR/99, que prevê:
Subtítulo IV
Lucro Presumido
CAPÍTULO II
GANHOS DE CAPITAL E OUTRAS RECEITAS
Art.521.Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que trata este Subtítulo,
para efeito de incidência do imposto e do adicional, observado o disposto nos arts. 239 e
240 e no §3o do art. 243, quando for o caso (Lei no 9.430, de 1996, art. 25, inciso II).
§1oO ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de aplicações em
ouro não tributadas como renda variável corresponderá à diferença positiva verificada
entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil.
§2oOs juros e as multas por rescisão contratual de que tratam, respectivamente, os arts.
347 e 681 serão adicionados à base de cálculo (Lei no 9.430, de 1996, arts. 51 e 70, §3o,
inciso III).
§3oOs valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas
no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido para
determinação do imposto, salvo se o contribuinte comprovar não os ter deduzido em
período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro
real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação
com base no lucro presumido ou arbitrado (Lei no 9.430, de 1996, art. 53).
§4oNa apuração de ganho de capital, os valores acrescidos em virtude de reavaliação
somente poderão ser computados como parte integrante dos custos de aquisição dos
bens e direitos se a empresa comprovar que os valores acrescidos foram computados na
determinação da base de cálculo do imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 52).
Para o auto de infração de CSLL as bases legais apontadas foram o art. 2o e §§, da
Lei n° 7.689/88, art. 29, II, da Lei n° 9.430/96 e art. 37 da Lei n° 10.637/02.
O Termo de verificação Fiscal observou (fl. 335):
(...)
Verificando-se os Livros Razão, constatamos que os juros do empréstimo não f o r am
provisionados no passivo da empresa e conseqüentemente, quando do perdão dos
mesmos não houve a baixa do exigível relativo a esta obrigação e em contrapartida o
lançamento de receitas financeiras.
Quando da extinção da exigibilidade da obrigação de pagar os juros, ocorrida em
21/05/2004, a empresa deveria ter reconhecido como receitas financeiras os juros
calculados até aquela data, e nos meses seguintes, os juros que seriam incorridos em
cada período, o que não ocorreu.
Como a dispensa dos juros constitui um acréscimo patrimonial a empresa, e
representam receitas financeiras tributáveis que não foram oferecidas a tributação, os
Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

valores constantes nas tabelas a seguir, detalhadas por contrato, serão lançados como
omissão de receita com os devidos acréscimos legais. (...)
O voto vencido do acórdão recorrido entendeu que no regime do lucro presumido,
os juros incorridos não reduzem a base de cálculo do tributo, como despesa, e, portanto, quando
perdoados os valores a eles relativos (juros) não devem ser computados como receita.
Não obstante, o voto vencedor do acórdão recorrido concluiu que “no âmbito do
regime de tributação do Lucro Presumido, a legislação de regência impõe a obrigatoriedade de
adição, ao Lucro Presumido, de outras receitas (receitas diversas do faturamento, inclusive
receitas financeiras), abarcando o perdão de juros passivos, que configuram acréscimo
patrimonial.” Para tanto, o voto vencedor afirma que, contabilmente, a pessoa jurídica
beneficiária do perdão da obrigação financeira deve, em contrapartida a tal perdão, lançar em
conta de resultado o respectivo valor como receita financeira ou outras receitas, auferindo assim
acréscimo patrimonial, e que, para efeito do IRPJ da CSLL, o perdão de juros é uma receita
diversa do faturamento e deve ser adicionada ao lucro presumido com base no artigo 521 do
RIR/99.
Esta 1a Turma da CSRF já decidiu a matéria em caso que tratou de empresa
submetida a mesmo contexto fiscalizatório dos autos, com argumentação na mesma linha do
voto vencido do acórdão recorrido. Veja-se neste sentido ementa do acórdão 9101-002.052, de
11 de novembro de 2014:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
INSUBSISTÊNCIA DE DÍVIDA. PERDÃO DE JUROS EM CONTRATO
DE MÚTUO. OUTRAS RECEITAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
RECUPERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES A DESPESAS.
SUBMISSÃO NO PERÍODO DO INCORRIMENTO DA DESPESA AO
REGIME DE TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO.
Exclui-se da base de cálculo do lucro presumido, para determinação do IRPJ,
as receitas relativas ao perdão das dívidas de juros, quando os valores
recuperados correspondentes às despesas de juros se refiram a período no
qual o contribuinte tenha se submetido ao regime de tributação com base no
lucro presumido. (Lei no 9.430/1996, art. 53; RIR/99, art. 521, §3o)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
INSUBSISTÊNCIA DE DÍVIDA. PERDÃO DE JUROS EM CONTRATO
DE MÚTUO. OUTRAS RECEITAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
RECUPERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES A DESPESAS.
SUBMISSÃO NO PERÍODO DO INCORRIMENTO DA DESPESA AO
REGIME DE TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO.
Exclui-se da base de cálculo do lucro presumido, para determinação da
CSLL, as receitas relativas ao perdão das dívidas de juros, quando os valores
recuperados correspondentes às despesas de juros se refiram a período no
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

qual o contribuinte tenha se submetido ao regime de tributação com base no
lucro presumido. (IN SRF no390/2004, art. 88, III, "g")
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
provimento ao recurso especial do contribuinte. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Marcos Aurélio Pereira Valadão e Antônio
Carlos Guidoni Filho (Suplente Convocado), este ultimo em relação à CSLL
Destaco trechos do voto do então Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, que adoto
como razões de decidir para o caso dos autos:
(...)
13. Na ciência contábil, tem-se que o desaparecimento de uma obrigação, sem
o surgimento de outro passivo, ou o desaparecimento de um ativo de igual ou
maior valor caracteriza a realização de uma receita.
(...)
16. Uma vez que tal acréscimo patrimonial advém de uma receita, depreende-se que
foi concretizado um fato que influenciará na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois
houve aumento do lucro líquido (ou redução do prejuízo contábil).
(...)
16.2. Destarte, é irrefutável o acréscimo patrimonial (renda proveniente de
disponibilidade) por parte da devedora, que é a presente recorrente, do qual há o
inexorável surgimento de capacidade contributiva objetiva. Isso posto, o perdão de uma
dívida de juros é fato gerador do imposto de renda.
(...)
18. Não obstante tudo o que se disse (que foi necessário dizer para solucionar
a divergência de entendimentos sobre a polêmica de ser ou não ser receita), há que se
apreciar outra importante questão, qual seja: se essa receita de perdão de dívida
de juros (que, como visto, quando auferida é fato gerador do imposto de renda) está ou
não submetida a tributação do IRPJ e da CSLL na apuração com base no lucro
presumido.
18.1. Para isso, faz-se necessário transcrever o art. 53 da Lei no 9.430, de 27/12/1996:
Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas,
inclusive com perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados
ao lucro presumido ou arbitrado para determinação do imposto de renda,
salvo se o contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior
no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro
real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de
tributação com base no lucro presumido ou arbitrado.
18.2. Este artigo encontra-se no § 3o do art. 521 do RIR/99, já reproduzido no item 5,
ou seja, encontra-se dentro do artigo que trata de outras receitas. O conteúdo é
exatamente o mesmo nas duas redações da legislação.
19. Os aludidos art. 53 da Lei no 9.430/1996 e § 3o do art. 521 do RIR/99 tratam de
recuperação de valores a título de custos, despesas e perdas. Ocorre que a
recuperação de valores necessariamente pressupõe que tais valores foram
incorridos/reconhecidos anteriormente.
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

19.1. No caso sob exame seriam dois lançamentos contábeis: o primeiro no momento
em que a despesa com juros foi incorrida, e o segunda no momento em que foi
recuperada, a saber:
a) no momento X0 contabiliza-se a despesa com juros, em contrapartida a juros
a pagar:
D - Despesa com juros (conta de resultado - despesa incorrida)
C - Juros a pagar (conta de passivo)
b) no momento X1 contabiliza-se recuperação da despesa com juros, em
contrapartida a juros a pagar:
D - Juros a pagar (conta de passivo - pela extinção da dívida)
C - Insubsistência ativa (conta de resultado - recuperação de despesa com juros,
espécie de receita)
19.2. O mencionado art. 53, a meu ver, é uma norma de “compensação” do
lucro presumido no momento X1, à vista do ocorrido no momento X0. De
acordo com ela, a recuperação de despesas (Insubsistência Ativa ­ receita em “sentido
amplo”) deverá compor o lucro presumido no momento X1, exceto se:
a) “o contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior no qual
tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro real”. Nesse caso,
se o lucro real no momento X0 não foi reduzido pela contabilização da despesa
incorrida, então não há necessidade de se tributar no Lucro Presumido a
Insubsistência Ativa no momento X1.
b) “se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação
com base no lucro presumido ou arbitrado”. Aqui, ainda que em X0 a despesa tenha
sido contabilizada, isso em nada interferiu na apuração do IRPJ daquele período, já
que o contribuinte foi tributado com base no Lucro Presumido ou Arbitrado. Assim,
no momento X1, a Insubsistência Ativa também não deverá compor o Lucro
Presumido.
19.2.1. Relativamente a letra "b" acima há que se evidenciar que sempre a
despesa é levada em consideração para fins de apuração do Lucro Presumido, tendo
em vista que, nesta sistemática de apuração do lucro, a consideração da dedução das
despesas dá-se por presunção (como visto no item 9) ou ficção (vide item 11). Assim,
na realidade, o contrário do argumento do Acórdão paradigma é que opera em favor da
recorrente e não o próprio argumento.
19.3. Afasto aqui a argumentação de que o início do referido art. 53, ao se utilizar da
expressão da "os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas,...", exige
que essa recuperação de valor tenha que se dar mediante o ingresso de recursos
no Caixa/Banco da empresa. Essa argumentação é improcedente, pois não há,
neste dispositivo legal, qualquer restrição à forma de recuperação de valor ou
vinculação ao regime de caixa, podendo ocorrer sim por meio de extinção da dívida
(redução ou baixa da conta do passivo Juros a Pagar).
19.4. Isso posto, no caso do perdão dos juros, se o contribuinte foi tributado em
X0 com base no lucro real, é necessário verificar se ofereceu, ou não, a despesa com
juros naquele período. E se foi tributado em X0 pelo Lucro Presumido ou
Arbitrado, não pode haver tributação de IRPJ Lucro Presumido em X1.
20. Ressalto que o fato do perdão de juros ser uma recuperação de despesa
não interfere na sua natureza de receita. Entendo que a recuperação de despesa é uma
espécie do gênero receita, e esse entendimento é corroborado pelo Regulamento do
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

Imposto de Renda ao incluir o art. 53 da Lei no 9.430/1996 no § 3o do seu art. 521, que
trata de outras receitas.
21. O art. 53 da Lei no 9.430/1996, a meu juízo, especialmente na suas
exceções (salvo se), não é uma norma que impede a incidência do tributo, mas sim uma
norma que retira da tributação que ordinariamente ocorreria (assemelha-se a uma
exclusão da base de cálculo), ou seja, a incidência ocorre (dá-se a insubsistência ativa
ou do passivo, caracteriza-se a receita, apresenta-se o aumento patrimonial e
configura-se o fato gerador do imposto de renda), mas o valor deixa de ser tributado
por força da norma de exclusão (por ser um tipo de receita específico, qual seja,
recuperação de despesa).
21.1. Repiso, portanto, que o racional de "deverão ser adicionados ... salvo" é
exclusão da apuração e não não-incidência, porque é uma disposição que vem a evitar a
adição que ocorreria normalmente, ou seja, seriam adicionados (entram na base
de cálculo); mas, somente por imposição da norma, deixam de sê­lo (retira­se da base
de cálculo).
22. Enfrento agora a questão da aplicação dos mesmo entendimento à CSLL.
22.1. É evidente que o art. 53 da Lei no 9.430/1996, textualmente refere-se apenas ao
imposto de renda. A interpretação literal deste dispositivo levaria a conclusão de que
haveria a tributação da CSLL, em razão de estar configurado o auferimento da
receita/renda e da ausência de previsão normativa expressa que libere da tributação.
22.2. Ocorre que, como entendo ser o aludido art. 53, nas suas ressalvas, uma regra de
exclusão da base de cálculo, então não estou obrigado a aplicar o art. 111 do CTN,
podendo então adotar a integração por analogia, segundo o comando do art. 108 do
próprio CTN.
22.3. Embora a integração por analogia neste caso seja discutível, ela é defensável, e
estou tranqüilo para adotá-la muito em razão do que dispõe o art. 88, III, "g",
da Instrução Normativa (IN) SRF no 390, de 30/01/2004, que dispõe sobre a
apuração e o pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, firmando
a posição da Secretaria da Receita Federal do Brasil pela sua aplicabilidade.
Seção II - Da Base de Cálculo
Art. 88. A base de cálculo da CSLL em cada trimestre, apurada com base no
resultado presumido ou arbitrado, corresponderá à soma dos seguintes valores:
...
III - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes
de receitas não abrangidas pelo inciso I, auferidos no mesmo período de
apuração, inclusive:
...
g) os valores recuperados correspondentes a custos e despesas, inclusive
com perdas no recebimento de créditos, salvo se a pessoa jurídica
comprovar não os ter deduzido em período anterior no qual tenha se submetido
ao regime de incidência da CSLL com base no resultado ajustado, ou que se
refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de incidência da
CSLL com base no resultado presumido ou arbitrado;
23. No caso concreto, os valores recuperados das despesas de juros, relativos às
receitas do perdão das dívidas de juros, são vinculados a período no qual o contribuinte
estava submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido; devendo
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

ser, portanto, excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por força do art.
53 da Lei no 9.430/1996 (RIR/99, art. 521, §3o), e da IN SRF no 390/2004, art.
88, III, "g". Insubsistentes, conseqüentemente, os Autos de Infração de IRPJ e de
CSLL.
24. Por todo o exposto, voto por DAR provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte.
No caso dos autos, em que a própria fiscalização afirma que os juros passivos
sequer foram contabilmente provisionados no passivo do sujeito passivo, o raciocínio é o
mesmo, é dizer, muito embora contabilmente os valores correspondentes ao perdão dos juros
sejam receita, eles não integram a base de cálculo do lucro presumido, para determinação do
IRPJ e da CSLL.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer e dar provimento ao recurso
especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou a I. Relatora em seus fundamentos e conclusão
porque editados sobre o mesmo contexto fático analisado no Acórdão no 9101-005.670, em face
de autuação promovida na mesma Operação Fiscal. Para maior clareza, são aqui consignadas as
ponderações lá expostas a partir da adoção do precedente aqui também invocado:
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O dissídio jurisprudencial está claramente demonstrado em relação às incidências de
IRPJ e CSLL. Contudo, sua extensão às exigências de Contribuição ao PIS e da
COFINS demanda uma análise mais aprofundada dos acórdãos indicados.
Os julgados comparados pela Contribuinte foram editados em face de outros sujeitos
passivos fiscalizados como integrantes do “empreendimento WALTER VOGEL”.
Nestes procedimentos fiscais constatou-se a inexistência de comprovação da efetividade
das transações entre as empresas do grupo localizadas no Brasil, abordando-se várias
peculiaridades do empreendimento, mediante verificações a partir de documentos
contábeis e fiscais do grupo objeto de mandado de busca e apreensão na operação
“Exodus”.
No ponto em litígio, todos os sujeitos passivos foram submetidos a exigência de IRPJ,
CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS incidentes sobre receita afirmada em razão de
perdão de juros sobre empréstimos, não subsistindo discussão quanto à efetiva
existência da dívida ou do perdão, mas apenas quanto à impossibilidade de sua
tributação em face de Contribuinte optante pela sistemática do lucro presumido.
Isto porque, enquanto os paradigmas afirmaram que como o contribuinte apurou o
tributo pelo regime do lucro presumido, os juros incorridos não reduziram a base de
cálculo, como despesa, e, portanto, os valores decorrentes do perdão não devem ser
computados como receita, o voto condutor do acórdão recorrido discorre sobre a
caracterização do perdão de dívida como acréscimo patrimonial, traça um paralelo com
a receita auferida pelo mutuante quando o terceiros efetuarem o pagamento ou
assumirem o compromisso firme de efetivá-lo, como foi o caso, e classifica o perdão de
juros como outras receitas não operacionais, para fins de inclusão na base de cálculo do
lucro presumido e exigências reflexas de Contribuição ao PIS e COFINS, mais à frente
refutando o argumento expresso nos paradigmas ao consignar que não há que se falar
em falta de apropriação dessas despesas uma vez que ficticiamente elas já estariam,
sim, apropriadas nesse regime de tributação.
O paradigma no 1103-00.472 se vale do fundamento acima transcrito para dar
provimento parcial ao recurso voluntário e determinar a exclusão das parcelas da
exigência relativas às infrações definidas como [...] (ii) omissão de receita financeira
decorrente de perdão de juros, e de forma semelhante o paradigma no 1301-000.950
decide dar provimento ao recurso voluntário para exonerar integralmente o crédito
tributário. Ou seja, nenhum dos julgados tece considerações complementares para
cancelar as exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS.
Portanto, sem expressamente desconstituir o perdão de juros como receita, ou classifica-
lo como recuperação de custos/despesas, os paradigmas declaram que ele não pode
integrar o lucro presumido porque os juros não representariam despesa nessa sistemática
de apuração, e assim também exoneram as exigências de Contribuição ao PIS e de
COFINS, na medida em que dão provimento ao recurso voluntário. O acórdão
recorrido, de seu lado, afirmando o perdão de juros como outra receita não operacional,
valida sua integração ao lucro presumido porque houve apropriação fictícia das
despesas de juros nessa sistemática de tributação. No mais, endossa a decisão de 1a
instância que distinguiu o perdão de juros de receitas financeiras, e considerando tratar-
se de exigência reflexa, concluiu que o perdão de juros, no caso, compõe base de
cálculo dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, posto que caracterizaram-se como
“outras receitas operacionais” e não foram oferecidas à tributação.
Ao demonstrar o dissídio jurisprudencial, a Contribuinte o localiza no art. 282 do
RIR/99, questiona genericamente a caracterização da renúncia unilateral dos juros
como “receita financeira” e, mais à frente, mencionando que no paradigma tem-se
regime de tributação da pessoa jurídica, idêntico ao da recorrente , consigna que:
Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

Data vênia, o acórdão decide contra legem ao afirmar que os juros renunciados
devem compor a receita do contribuinte no regime do lucro presumido. Embora
afirme que se tratam de acréscimo patrimonial, não há uma única justificativa
para que esses valores sema considerados como receita. Ao revés, ele se baseia,
apenas, na ilação de que o regime do Lucro Presumido caracteriza essa renúncia
como “receita”, quando, a bem da verdade, a Lei não traz essa definição.
Como bem apontado no acórdão paradigma, os valores desses juros não são
utilizados para reduzir a base de cálculo e, portanto, não podem ser computados
como receita.
Finaliza reafirmando a divergência quanto à aplicação do art. 282 do Decreto no
3.000/99, pede seu provimento e arremata requerendo que prevaleça a interpretação dos
paradigmas de que, ao aplicar o art. 282 do Decreto no 3.000/99, a renúncia unilateral
de juros pela recorrente não se constitui em “receita financeira”, de modo que nunca
houve omissão de receitas e, portanto, merece ser dado provimento ao recurso
voluntário da recorrente para julgar improcedente o PAF.
Esclareça-se que o dispositivo legal referido pela Contribuinte trata de omissão de
receita presumida a partir de suprimento de numerário:
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do
contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá
arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por
administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual,
ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a
origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 12, § 3o, e Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978,
art. 1o, inciso II).
Diante destas imprecisões e obscuridades acerca do litígio subsistente nestes autos,
necessário se faz retroagir um pouco mais a análise dos autos.
O exame do Relatório de Fiscalização evidencia que a acusação se pauta na
caracterização do valor autuado como receita, segundo o regramento contábil, e como
renda, segundo a legislação de regência do lucro presumido, acrescentando referência
ao art. 24 da Lei no 9.249/95, com destaque ao seu §2o, no sentido de que o valor da
receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a
seguridade social – COFINS e da contribuição para o Programa de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP (e-fls. 307/317). Infere-
se, daí, que a falta de reconhecimento contábil do perdão de juros como receita
caracterizaria omissão motivadora da exigência, também, das contribuições incidentes
sobre o faturamento, o que foi feito na sistemática cumulativa entre os meses de
05/2004 a 12/2007, sob a classificação de receitas financeiras, como indicado nos autos
de infração às e-fls. 217/251, e tendo como fundamento legal os arts. 1o e 3o da Lei
Complementar no 7/70, bem como os arts. 2o, inciso II e parágrafo único, 3o, 10, 22 e 51
do Decreto no 4.524/2002.
Passando à impugnação, vê-se que a Contribuinte primeiro contestou, na apuração do
lucro, o reconhecimento de receita nas circunstâncias apontadas pela Fiscalização,
especialmente porque adotado o regime de caixa na sistemática do lucro presumido e,
na sequência, estruturou sua defesa classificando os valores autuados como
recuperação de custos, despesas ou créditos, para assim invocar o disposto no art. 53
da Lei no 9.430/96 (e-fls. 373/382). Em recurso voluntário, a Contribuinte argumentou
contra a existência de acréscimo patrimonial em face do perdão de juros, e suscitou o
argumento inicialmente reproduzido e consignado no paradigma no 1103-00.472 - como
o contribuinte apurou o tributo pelo regime do lucro presumido, os juros incorridos
não reduziram a base de cálculo, como despesa, e, portanto, os valores decorrentes do
Fl. 1325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

perdão não devem ser computados como receita - já proferido à época (e-fls.
1173/1178).
Neste cenário, diante: i) da identidade fática entre os casos comparados; ii) dos termos
genéricos da acusação fiscal, que não agregou motivação para lançamento das
contribuições sobre o faturamento, dando-lhes o tratamento de exigências reflexas da
omissão de receitas; iii) dos paradigmas editados em face da pretensão de classificar o
perdão de juros como recuperação de custos/despesas e sujeito à regra do art. 53 da Lei
no 9.430/96; e iv) da ausência de especificidade da discussão sobre a incidência das
contribuições sobre o faturamento no âmbito do contencioso administrativo, bastando
para o Colegiado a quo o fato de não se tratar de receita financeira, mas sim de omissão
de receita reflexa; impõe-se concluir que o dissídio jurisprudencial demonstrado pela
Contribuinte reside no fundamento considerado suficiente nos paradigmas para cancelar
todas as exigências, refutado no acórdão recorrido, qual seja, definir se o perdão de
juros, na sistemática do lucro presumido, caracteriza receita omitida, circunstância que
bastou, nos paradigmas, para decisão acerca da exigência dos tributos incidentes sobre
o lucro e o faturamento.
Assim, feitas estas considerações, o recurso especial da Contribuinte deve ser
CONHECIDO com fundamento nas razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na
forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Recurso especial da Contribuinte - Mérito
A questão posta transcende a argumentação desenvolvida pela PGFN. Os paradigmas
indicados não negaram ao perdão de juros a natureza de receita, mas apenas não
admitiram seu cômputo no lucro presumido, dado esta forma de tributação não permitir
a cogitação de que tais valores representaram, no passado, uma despesa deduzida na
apuração do lucro. Infere-se, daí, a premissa dos paradigmas de que, por se tratar de
recuperação de despesas, a receita em questão não se sujeitaria à tributação pelos
optantes do lucro presumido e, em consequência, não haveria se falar em omissão de
receitas.
Assim, para além de o perdão dos juros pelo credor integrar o conceito de “demais
receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo art. 519”, a
discussão se coloca no âmbito da apuração dos tributos incidentes sobre o lucro na
sistemática do lucro presumido, e a repercussão do registro contábil de receita para
reversão de despesa vinculada a registros passados que não se prestaram, diretamente, a
reduzir o lucro de períodos anteriores, dada a opção por aquela forma de tributação.
Frise-se que não se está decidindo, aqui, a incidência em face de operação que se preste,
genericamente, a recuperar custo ou despesa por pessoa jurídica optante pelo lucro
presumido, já que até mesmo uma venda poderia ser compreendida como uma
“recuperação” de custo, assim como a alienação de imobilizado se prestar a “recuperar”
custos e depreciações anteriores. Este Colegiado já decidiu, por exemplo, que
depreciações incorridas por pessoa jurídica optante pelo lucro presumido afetam esta
base tributável por integrarem a parcela das receitas da atividade que não representaram
lucro sob aplicação do coeficiente de presunção1, de modo que a apuração do ganho de
capital acrescido ao lucro presumido deve considerar aquelas realizações do ativo, ainda
que elas não tenham reduzido diretamente o lucro de períodos passados.
Esta ressalva é importante porque os paradigmas no 1103-00.472 e 1301-000.950
resolvem a questão nos seguintes termos:

1 Acórdão no 9101-004.436, de 8 de outubro de 2019. Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes
de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(suplente convocado), Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner
(Presidente em Exercício), e divergiram na matéria as conselheiras Livia De Carli Germano (relatora) e Amélia
Wakako Morishita Yamamoto
Fl. 1326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

Como o contribuinte apurou o tributo pelo regime do lucro presumido, os juros
incorridos não reduziram a base de cálculo, como despesa, e, portanto, os valores
decorrentes do perdão não devem ser computados como receita.
E, sob a ótica do precedente antes citado, entende-se que tais juros incorridos
reduziriam, sim, a base tributável na sistemática do lucro presumido, por estarem
contemplados no diferencial não tributável decorrente da aplicação do coeficiente de
presunção previsto para a atividade do sujeito passivo.
Já o voto condutor do acórdão recorrido, depois de demonstrar que o perdão de dívida
constitui uma receita, e afirmar a irrelevância de sua caracterização como receita
financeira ou receita não operacional, inclusive para fins de exigência reflexa da
Contribuição ao PIS e da COFINS, enfrenta as demais alegações da Contribuinte com
os seguintes argumentos:
A Recorrente, por sua vez, redireciona o ponto central de toda sua defesa e passa
a construir o seguinte argumento:
No caso, em que se debate um mútuo, pelo qual são cobrados juros, o fato
que gera, eventualmente, despesa ao mutuário, depende do implemento de
condição, no caso, a data para o pagamento do juros que dele é
decorrente.
Antes do implemento dessa condição, que cria o direito de cobrar o juros,
aí sim, pode-se dizer que o mutuário terá uma despesa com empréstimo.
Antes disso, não obrigação perfeita, e acabada, porquanto não foi,
definitivamente, constituída.
Existe, apenas, enquanto obrigação, e não, direito!
Esclarecido, como está, que o mutuante não tem direito de cobrar juros do
mutuário antes do implemento da condição, não há como se concluir,
então, que o mutuário tem um benefício, quando o mutuante deixa,
unilateralmente, de cobrá-los.
Isso porque não gera benefício econômico algum a renúncia de um direito
inexistente.
Como dito, a condição resolutória impede a constituição definitiva do
negócio jurídico até a sua resolução. Não se resolvendo o direito à
cobrança dos juros, não há despesa que possa ser imputada ao mutuário.
E, se, eventualmente, nesse ínterim, o mutuário é desobrigado do seu
pagamento, ele não obteve benefício econômico algum! Afinal, qual o
benefício que se obtém ao ser eximido de uma obrigação pela qual não se
está mais obrigado?
Se recorrente não obteve benefício econômico com a renúncia dos juros
pelos mutuantes, não há que falar em acréscimo patrimonial de qualquer
natureza. E, como conseqüência última, não ocorreu o fato gerador,
estabelecido pelo art. 43, do CTN.
Em primeiro lugar, é uma inverdade afirmar que não há benefício econômico
algum a renúncia de juros vencidos ou vincendos, afinal a empresa recebeu um
empréstimo e pagá-lo sem encargos financeiros algum é, sim, um benefício
econômico. Bem se vê que seu discurso foi proferido com uma visão de grupo
econômico onde uma empresa do grupo empresta a outra empresa do mesmo
grupo e assim dentro do grupo econômico seus efeitos se anulariam. Porém, o
ângulo a ser analisado a questão aqui é outro: é contábil/fiscal e não econômico
no sentido largo desta palavra. Deve-se ver os fatos contábeis dentro de uma
Fl. 1327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

empresa particular, respeitando os princípios contábeis, principalmente o
princípio da entidade.
Feitas essas questões preliminares passemos para uma análise mais detida de sua
argumentação.
Bem se vê que a Recorrente parte de uma premissa equivocada, logo sua
conclusão não é válida, senão vejamos:
Premissa Maior: “o mutuante não tem direito de cobrar juros do mutuário antes
do implemento da condição”
Premissa menor implícita: a condição não se implementou, pois os juros não
foram incorridos.
Conclusão: “não há como se concluir, então, que o mutuário tem um benefício,
quando o mutuante deixa, unilateralmente, de cobrá-los”
Ela confunde condição com Termo.
Termo é todo evento futuro e certo ao qual ficam subordinados os efeitos
decorrentes do negócio jurídico. Aliás, a diferença básica entre termo e condição
é justamente a certeza do acontecimento futuro que, no caso do termo, deve
existir necessariamente.
Nos negócios a termo é comum o aparecimento de um termo inicial, sendo o dia
em que o negócio começará a produzir seus efeitos ordinários. Possui, portanto,
características suspensivas, pois deixa os efeitos do ato suspensos até a chegada
da data acordada pelas partes. Entretanto, o termo inicial não corresponde ao dia
em que os direitos das partes serão adquiridos, e sim, ao marco inicial para a
possibilidade do exercício destes direitos, estes existindo desde a formação do
ato. É o que encontramos disciplinado no art. 123 do Código Civil.
Também é comum o advento do chamado termo final, que nada mais é do que o
dia marcado pelas partes para o rompimento dos efeitos jurídicos do negócio,
possuindo, com efeito, características resolutivas.
Prazo é o lapso de tempo existente entre o termo inicial e o final. Assim, quando
alguém faz um mútuo e faz as amortizações ao longo do prazo, o termo inicial
corresponderá ao dia acordado para o pagamento da primeira parcela e o termo
final à data para a efetuação da última parcela (vencimento), sendo o prazo o
tempo que decorrer entre a primeira prestação e a última.
Ora, uma vez acordado o mútuo todos os seus parâmetros foram bem definidos:
prazo para pagamento, juros etc. Não há incerteza quanto a fato futuro que possa
se imputar a utilização de qualquer “condição”. Uma vez definido o início e o
término do empréstimo, ou seja seus termos, o montante de juros a se despender
já está previamente definido. No caso, de acordo com o Principio da
Competência, considera-se realizada a receita, entre outros, nas transações com
terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou assumirem compromisso firme
de efetivá-lo, como foi o caso.
Sendo assim, quando ocorre o perdão da dívida, automaticamente aquele passivo
que desaparece se transforma em um acréscimo patrimonial, motivo pelo qual
deve ser acrescido como um todo (juros incorridos e a incorrer) como outras
receitas não operacionais na base de cálculo do lucro presumido como manda a
legislação de regência.
Outrossim, apenas para argumentar a “condição” segundo os moldes seguidos
pela Recorrente, se implementou em parte também, pois há que se considerar que
Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

há juros incorridos ou seja juros já vencidos; e esses juros já vencidos também
compuseram a base de cálculo da referida omissão de receitas, conforme tabela
de fls. 344/348.
Outrossim, não cabe aqui o argumento de que por estar no regime do lucro
presumido não se apropriou as despesas com juros e, portanto, não faria
sentido a apropriação de receita no perdão da dívida. Ora, no lucro
presumido o lucro por ficção é presumido e por decorrência o custo é
também presumido indiretamente. Sendo esse o caso, não há que se falar em
falta de apropriação dessas despesas uma vez que ficticiamente elas já
estariam, sim, apropriadas nesse regime de tributação.
Portanto, não assiste razão à Recorrente e o perdão dos juros, no caso, compõe
base de cálculo dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, posto que
caracterizarem-se como "outras receitas operacionais" e não foram oferecidas à
tributação. (negrejou-se)
Ressalte-se que tal decisão decorre, essencialmente, do fato de o sujeito passivo autuado
não arguir, especificamente, a inexistência de dedução anterior dos juros na sistemática
do lucro presumido, mas sim a inexistência da despesa de juros, porque ainda não
incorrida. Já para os paradigmas, em face de argumentação semelhante, a questão foi
solucionada em virtude dos contornos específicos da apuração pelos sujeitos passivos
optantes pelo lucro presumido.
Assim situado o dissídio jurisprudencial, importa recordar que esta Turma2, em sessão
de 11 de novembro de 2014, nos termos do Acórdão no 9101-002.052, já decidiu litígio
semelhante em favor de outro sujeito passivo, possivelmente integrante do mesmo
empreendimento (dada a proximidade do número atribuído àquela autuação). Contudo,
tal se deu em face de recurso especial interposto pelo sujeito passivo que alcançara
provimento parcial de seu recurso voluntário, para cancelamento apenas das exigências
de Contribuição ao PIS e de COFINS, como expresso na ementa do acórdão lá recorrido
no 1801-00.951:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2005, 2006,2007,2008
LUCRO PRESUMIDO.OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracteriza-se como omissão a falta de registro de receita, ressalvada à pessoa
jurídica a prova da improcedência, oportunidade em que a autoridade
determinará o valor dos tributos a serem lançados de acordo com o sistema de
tributação a que estiver submetida no período de apuração correspondente.
MÚTUO. DESCONTO DE JUROS. INCLUSÃO NA RECEITA BRUTA.
Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, devem incluídos
na receita bruta, quando derivados de operações ou títulos com vencimento
posterior ao encerramento do período de apuração, poderão ser rateados pelos
períodos a que competirem.
RECEITA BRUTA. PIS.COFINS.

2 Participaram do julgamento os Conselheiros: Otacílio Dantas Cartaxo (Presidente), Marcos Aurélio Pereira
Valadão, Valmir Sandri, Valmar Fonseca de Menezes, Antônio Carlos Guidoni Filho (suplente convocado), Jorge
Celso Freire da Silva, Antonio Lisboa Cardoso (suplente convocado), Rafael Vidal de Araújo, João Carlos de Lima
Junior e Paulo Roberto Cortez (suplente convocado), e votaram pelas conclusões os Conselheiros Marcos Aurélio
Pereira Valadão e Antônio Carlos Guidoni Filho (suplente convocado), este último em relação à CSLL.
Fl. 1329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

O Pis e a Cofins devem ser calculadas com base na receita bruta, tendo em vista
que o STF declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
27 de novembro de 1998.
DOUTRINA.JURISPRUDÊNCIA.
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
para os quais a lei atribua eficácia normativa.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O lançamentos de CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a
relação de causalidade que o informa leva a que o resultados do julgamento deste
feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
A apreciação do recurso especial interposto contra as exigências de IRPJ e CSLL foi
assim consignada no voto condutor do ex-Conselheiro Rafael Vidal de Araújo,
integrado ao Acórdão no 9101-002.052:
[...]
A Instrução Normativa SRF no 390/2004 foi revogada pela Instrução Normativa RFB no
1700/2017, que permanece dispondo da mesma forma em relação à repercussão do art.
53 da Lei no 9.430/96 na determinação da CSLL:
Art. 215. O lucro presumido será determinado mediante aplicação dos
percentuais de que tratam o caput e os §§ 1o e 2o do art. 33 sobre a receita bruta
definida pelo art. 26, relativa a cada atividade, auferida em cada período de
apuração trimestral, deduzida das devoluções e vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos.
§ 1o O resultado presumido será determinado mediante aplicação dos percentuais
de que tratam o caput e os §§ 1o a 3o do art. 34 sobre a receita bruta definida pelo
art. 26, relativa a cada atividade, auferida em cada período de apuração
trimestral, deduzida das devoluções e vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos.
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
§ 3o Serão acrescidos às bases de cálculo de que tratam o caput e o § 1o:
[...]
IV - os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com
perdas no recebimento de créditos, salvo se a pessoa jurídica comprovar não os
ter deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de
tributação com base no lucro real e no resultado ajustado, ou que se refiram a
período no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro
presumido ou arbitrado;
[...]
No presente caso, a autoridade fiscal expressamente consigna que, examinando os
Livros Razão da Contribuinte, constatou que os juros do empréstimo não foram
Fl. 1330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

provisionados no passivo da empresa e conseqüentemente, quando do perdão dos
mesmos não houve a baixa do exigível relativo a esta obrigação e em contrapartida o
lançamento de receitas financeiras. A Fiscalização apropriou como receitas os juros
acumulados até 24/05/2004, bem como as parcelas incorridas nos meses subsequentes,
até a última data de vencimento das dívidas verificada no período fiscalizado (2004 a
2007), conforme e-fls. 308/315. Logo, se acaso a Contribuinte fosse optante pelo lucro
real em períodos anteriores aos fiscalizados, reconhecido está que ela não contabilizou
e, por consequência, não deduziu os juros como despesa.
Esclareça-se que a Contribuinte questiona, desde a impugnação, a tributação dos valores
em questão por não representarem ingressos de caixa. Não fez, porém, prova de que
adotou este regime de reconhecimento de receitas. Ao contrário, nas DIPJ juntadas
àquele recurso, constata-se que ao menos nos anos-calendário 2004 (e-fl. 961) e 2005
(e-fl. 971) foi indicada a adoção do regime de escrituração contábil/competência. Já no
ano-calendário 2006 nada foi informado (e-fl. 983) e para o ano-calendário 2007 não
consta, nos autos, a DIPJ correspondente.
Feitos estes esclarecimentos, em que pese a razoabilidade do argumento desenvolvido
no acórdão recorrido, na medida em que a dedução de despesa de juros está
contemplada na parcela de 92% da receita bruta auferida que não é tributada na
sistemática do lucro presumido adotada por pessoas jurídicas que exercem atividades
econômicas para as quais não são especificados coeficientes de presunção próprios, fato
é que o legislador, embora reconhecendo que a recuperação de custos ou despesas
representa receita, entendeu por afastar sua tributação se ausente demonstração efetiva
de sua dedução na apuração do lucro tributável em momento passado, dedução efetiva
que se prova por registro contábil em face dos optantes pelo lucro real, e se nega por
presunção em face da opção pelo lucro presumido ou arbitrado.
Pertinente, assim, a ressalva posta no precedente acima, no sentido de que, como
sempre a despesa é levada em consideração para fins de apuração do Lucro
Presumido, tendo em vista que, nesta sistemática de apuração do lucro, a consideração
da dedução das despesas dá-se por presunção (como visto no item 9) ou ficção (vide
item 11), a argumentação dos paradigmas, em verdade, operaria em favor da tributação
aqui procedida. De toda a sorte, diante da norma específica posta no art. 53 da Lei no
9.430/96, não há como negar-lhe aplicação.
Assim, tendo a autoridade fiscal afirmado que o sujeito passivo não contabilizou as
despesas de juros no passado, desnecessário se mostra investigar qual a forma de
tributação por ele adotada em períodos anteriores, devendo ser aqui, o entendimento já
expresso por esta 1a Turma: o perdão de juros não integra o lucro presumido, impondo-
se o afastamento das exigências de IRPJ e CSLL a este título.
Quanto às exigências de Contribuição ao PIS e COFINS, tais receitas não integram o
conceito de faturamento e, assim, não poderiam compor a base de cálculo na sistemática
cumulativa, como bem expresso no voto condutor do Acórdão no 1801-00.951, antes
citado:
Entretanto pertinente à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), cabe
ressaltar que foram criadas para o custeio da seguridade social, devidas pelas
pessoas jurídicas de direito privado, devem ser calculadas com base na receita
bruta, podendo ser excluídos os valores das vendas canceladas, dos descontos
incondicionais concedidos, do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos
serviços na condição de substituto tributário. Por esta razão as receitas
financeiras não compõem a base de cálculo destes tributos, no caso em que a
pessoa jurídica não exerça atividade econômica tendo estas como objeto.
Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

Este é o entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) no Agravo de Instrumento/Questões de Ordem
no 715.423/RS3 que reconheceu a Repercussão Geral com mérito julgado no
Recurso Extraordinário no 527.602/RS4, que reconheceu a inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, em conformidade
com o Relatório Repercussão Geral do STF5, e deve ser reproduzido pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF5.
Os presentes créditos tributários de Pis e de Cofins foram constituídos com
fundamento na omissão verificada em razão falta de adição à receita bruta dos
valores correspondentes à remissão dos juros incidentes sobre obrigações de
mútuo contraídas em moeda estrangeira nos anos-calendário de 2004, 2005 e
2007. Tendo em vista o fato de que estes valores não compõem a receita bruta
decorrente
das
atividades
econômicas
comerciais
de
florestamento,
industrialização e comercialização de madeira e derivado e agropecuária
exercidas pela Recorrente, fls. 373-375, os Autos de Infração de Pis e de Cofins,
fls. 253-283, são improcedentes
É certo que, como bem exposto na decisão de 1a instância proferida nestes autos, o
perdão de juros não representa, propriamente, uma receita financeira:
Ainda acerca do tema: natureza jurídica do perdão dos juros devidos, e a data do
fato gerador, podemos citar os trechos emblemáticos da Solução de Consulta da
6a Região Fiscal, a saber:
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL 6a
REGIÃO FISCAL
DECISÃO No 297 de 21 de dezembro de 2000
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: INSUBSISTÊNCIA PASSIVA. À baixa de valor registrado no
passivo, por insubsistência da obrigação de pagar (insubsistência
passiva) corresponde uma receita tributável, no momento desta baixa.
(www.receita.fazenda.gov.br. Acesso em 08/06/2006)
11.8. Até então, não se discutia acerca da natureza jurídico-contábil-
tributária do perdão de dívida a fim de caracterizá-la como “receita
financeira” ou como “outras receitas operacionais”. Entretanto, na
medida em que tal questão passa a importar tributariamente, uma vez que
a receita financeira tem alíquota zero para fins de Cofins e de PIS,
relativamente a empresas inseridas no regime de não-cumulatividade
destas contribuições (art. 1o do Decreto no 5.442, de 09/05/2005, c/c o §2o
do art. 27 da Lei no 10.865, de 30/04/2004), deve-se dissecar tal ato.
11.8.1. A remissão, segundo Maria Helena Diniz, é o perdão da dívida
pelo credor, colocando-se este na impossibilidade de reclamar o
adimplemento da obrigação. A remissão das dívidas é a liberação

3 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento/Questões de Ordem no 715.423/RS. Ministra Relatora:
Ellen
Gracie,
Plenário,
Brasília,
DF,
11
de
junho
de
2008.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID= 546303>. Acesso em: 22 set.2011.
4 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário no 527.602/RS. Ministro Relator Originário: Eros
Grau, Ministro Relator Acórdão: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 5 de agosto de 2009. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605653>. Acesso em: 22 set.2011.
5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.Jurisprudência. Repercussão Geral. Relatório da Repercussão Geral.
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?
servico=jurisprudenciaRepercussaoGeralRelatorio>. Acesso em: 22 set.2011.
Fl. 1332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

graciosa do devedor pelo credor, que voluntariamente abre mão de seus
direitos creditórios, com o escopo de extinguir a obrigação, mediante o
consentimento inequívoco ou tácito, do devedor, desde que não haja
prejuízo a direitos de terceiro (CC, art. 385). Para Carvalho de
Mendonça (apud Clóvis Beviláqua, Código Civil Comentado, cit., p. 215)
seria a “renúncia gratuita do crédito”, incondicionalmente manifestada
pelo credor em benefício do devedor.
(...) a remissão é um direito exclusivo do credor de exonerar o devedor,
visto ser a extinção dos direitos creditórios pela simples vontade do
credor (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. V. 2:
teoria geral das obrigações. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. pp.
377379). (grifos nossos)
12. Do exposto, conclui-se que o perdão de dívida pela credora é um ato
jurídico que faz acrescer o patrimônio da devedora, de modo que revela
capacidade contributiva (objetiva), que, por caracterizar uma receita
operacional (diversa da receita financeira), implica receita tributável
pela Cofins e pelo PIS, com a alíquota superior a zero (diversamente do
que trata o art. 1o do Decreto no 5.442, de 09/05/2005, c/c o §2o do art.
27 da Lei no 10.865, de 30/04/2004).
13. Não obstante o já exposto, o inciso II do art. 116 do CTN deixa claro
que de uma situação jurídica exsurge uma obrigação tributária.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considerasse ocorrido o
fato gerador e existentes os seus efeitos:
(...)
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
13.1. Tendo em vista o inciso II acima, não se pode olvidar da legislação
aplicável. Observa-se que no contrato ou nos registro do Bacen,
constantes dos autos, não há qualquer referência que o perdão da dívida
em comento tivesse sido em função de uma doação. Mas, mesmo que
fosse uma doação, também seria o caso de tributação a contrario sensu,
por força do art. 443 do Decreto no 3.000, de 17/06/1999 (regulamento
do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza – RIR/99).
Art.443. Não serão computadas na determinação do lucro real as
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público,
desde que (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 38, §2o, e Decreto-Lei no
1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I – registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada
para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado
o disposto no art. 545 e seus parágrafos; ou
II – feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do
balanço do contribuinte e utilizadas para absorver superveniências
passivas ou insuficiências ativas.
13.2. A remissão de dívida, por representar um acréscimo patrimonial
para o devedor remitido, é tributável tanto pelo IRPJ, quanto pela CSLL,
pela Cofins e pelo PIS, uma vez que o lançamento contábil dá-se
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

forçosamente mediante crédito de receita operacional (distinta da receita
financeira). Para que não fosse tributável haveria a necessidade de
norma isentiva, a qual deve ser interpretada literalmente, segundo o art.
111, II, do CTN. Nesse diapasão, bem expõe Sacha Calmon ao dizer
sucintamente que “interpretação literal não é interpretação mesquinha
ou meramente gramatical.
Interpretar estritamente é não utilizar interpretação extensiva”
(COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário
brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 576).
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
(...)
II – outorga de isenção;
13.3. Tanto é assim que relativamente à doação recebida pelas pessoas
físicas há uma norma isentiva no que se refere ao donatário, conforme o
art. 39, XV, do RIR/99: “Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...) XV – O valor dos bens adquiridos por doação ou herança, observado
o disposto no art. 119 (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XVI, e Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 23 e parágrafos)”; o que não
ocorre quando a pessoa jurídica é donatária, salvo o disposto no art. 443
do RIR/99 (já transcrito).
13.4. Também não se pode olvidar que a eqüidade não pode ser utilizada
para elidir o pagamento do tributo, conforme dispõe o § 2o do art. 108 do
CTN (“O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do
pagamento do tributo devido”). Sacha Calmon bem resume ao escrever
que “a eqüidade é o sumo do bem e da compreensão na aplicação da lei
(dura lex sed lex), mas não pode dispensar o pagamento do tributo
devido” (COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário
brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 570).
Conclusão
17. À vista do exposto, conclui-se que em decorrência da remissão de
empréstimo com prazo de carência:
17.1. (...)
17.2. ii) A remissão de dívida referente ao capital importa para o devedor
(remitido) receita operacional, diversa da receita financeira, o que
implica fato imponível tributário da Cofins, do PIS, estas com alíquota
superior a zero (diversamente do que trata o art. 1o do Decreto no 5.442,
de 09/05/2005, c/c o §2o do art. 27 da Lei no 10.865, de 30/04/2004, do
IRPJ e da CSLL, concretizado no momento do ato jurídico remitente, por
ser uma insubsistência do passivo (ativa).
A receita que compõe a base de cálculo dos tributos “é o perdão, e não os
juros”; os juros tem seu prazo decadencial de cobrança pelo credor, junto
ao devedor, e seu fato constitutivo é a fluência das datas de vencimento; ao
passo que os tributos tem como fato gerador o “resultado positivo
caracterizado pelo perdão dos juros passivos do devedor, no caso, o
fiscalizado Ponderosa Silvopastoril Ltda, que obteve resultado positivo ao
deixar de dever juros já em atraso.” (destaques do original)
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.673 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003704/2008-81

De toda a sorte, resta fora de dúvida que tal receita não integra o faturamento da pessoa
jurídica, o que impede a exigência das contribuições correspondentes na sistemática
cumulativa, a partir do estreitamento de suas bases de cálculo com a
inconstitucionalidade declarada do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte e cancelar as exigências de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
COFINS.
Estas as razões, assim, para CONHECER do recurso especial da Contribuinte e,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital